Tribunal: STF
Processo: AP 1472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANA ROSA DI PALMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUCIANA ROSA DI PALMA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Edoc. 13.378, PET 10820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



     Em Sessão Virtual realizada entre 11/10/2024 a 18/10/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré LUCIANA ROSA DI PALMA, em concurso material (CP, art. 69), à pena de (eDoc. 162): 



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 28/10/2024, a Defesa da ré LUCIANA ROSA DI PALMA opôs embargos de declaração contra o acórdão condenatório (eDoc. 147), os quais foram rejeitados (eDoc. 205).



    Em 14/2/2025, autorizei que a Ré retirasse temporariamente o equipamento de monitoramento eletrônico em 17/2/2025, para a realização de exame de ressonância magnética (eDoc. 194).



    Em 17/2/2025, a Defesa de LUCIANA ROSA DI PALMA justificou que devido ao reagendamento de horário da ressonância magnética efetuaria a recolocação da tornozeleira eletrônica, “na primeira oportunidade” de 18/2/2025 (eDoc. 200).



    Em 18/2/2025, a Defesa de LUCIANA ROSA DI PALMA informou que a acusada “não realizou o exame de ressonância magnética” em 17/2/2025, por proibição médica, devido a acidente doméstico que culminou em diversas queimaduras de 2° grau em seu corpo, ocasionando na necessidade de tratamentos para cicatrização.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    “1. A reavaliação da necessidade de manutenção das medidas cautelares impostas à ré, considerando o longo período em que vigoram, a ausência de justificativa concreta para sua continuidade e a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da responsabilização justa;



    2. Subsidiariamente, a suspensão da obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica até a completa cicatrização das queimaduras sofridas pela ré, a fim de viabilizar seu adequado tratamento médico, minimizar os impactos psicológicos decorrentes das lesões e garantir o respeito às diretrizes do Plano Nacional Pena Justa, especialmente no que tange ao tratamento digno e humanizado das pessoas submetidas a medidas cautelares;



    3. Caso não seja deferida a suspensão temporária do monitoramento eletrônico, que seja expressamente reconhecida a justificativa para o atraso na recolocação da tornozeleira, até que a ré consiga comparecer ao presídio de Pouso Alegre para regularizar a situação, sem que isso acarrete qualquer penalidade ou prejuízo em seu processo;



    4. A realização de perícia médica oficial, para que seja avaliada a adequação, a necessidade e a proporcionalidade da manutenção das medidas cautelares vigentes, em especial o monitoramento eletrônico, diante da vulnerabilidade física e emocional da ré, assegurando a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da eficiência, conforme preconizado no Plano Nacional Pena Justa.” 



    Os embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão condenatório foram rejeitados na Sessão Virtual do Plenário realizada entre 7/2/2025 e 14/2/2025 e o acórdão foi publicado em 21/2/2025.



    É o relatório. DECIDO.



    A Ação Penal foi julgada procedente para condenar a ré LUCIANA ROSA DI PALMA, não ocorrendo, até o momento, o trânsito em julgado.



    Dessa forma, a revogação das medidas cautelares será analisada no momento processual oportuno, quando do trânsito em julgado da Ação Penal e, consequentemente, da autuação de procedimento executório, nos termos dos arts. 66 e 115, da Lei n.º 7.210/1984.



    Sob outro enfoque, da análise dos documentos médicos fornecidos (eDocs. 202-203), não se verifica a necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica, tampouco há informações de que a ré tenha tido queimadura em suas pernas.



    Nesse aspecto, eventuais pedidos de flexibilização para tratamento médico, desde que com documentos comprobatórios, serão prontamente apreciados.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de LUCIANA ROSA DI PALMA e DETERMINO que a Ré compareça no prazo de 24h (vinte e quatro horas) no Presídio de Pouso Alegre/MG, para a IMEDIATA instalação da tornozeleira eletrônica, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, com cópia desta decisão, bem como a fim de que informe a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre o cumprimento da ordem.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente